Tribunal: TJSP
Processo: 1007307-88.2021.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da regularidade dos encargos contratuais. – 2. Capitalização de juros não evidenciada. Juros limitados a 12% ao ano. Cumulação de correção monetária e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Compromisso de compra e venda de imóvel – Ação revisional – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – 1. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova pericial contábil para apuração da regularidade dos encargos contratuais. – 2. Capitalização de juros não evidenciada. Juros limitados a 12% ao ano. Cumulação de correção monetária e juros compensatórios. Ausência de abusividade. Legalidade da cláusula contratual – 3. Pedido de substituição do índice de correção monetária IGP-M pelo IPCA. Possibilidade. Aplicação da Teoria da Imprevisão diante da alteração significativa e imprevista da relação estabelecida entre as partes no momento da contratação. Variação dos índices do IGP-M que não se verificou em relação aos demais indexadores monetários - Substituição do índice de reajuste das parcelas pelo IPCA desde março/2020. Recálculo das parcelas pela ré com restituição ao autor do valor pago a maior, autorizada a compensação entre o crédito e débito existente entre as partes – 4. Tabela Price como método de amortização do saldo devedor. Possibilidade. Abusividade ou ilegalidade não evidenciada – Sentença reformada. Sucumbência recíproca caracterizada – Recurso parcialmente provido.